Tribunal: TJES
Processo: 5015315-72.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015315-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIA SA DE ALMEIDA PEIXOTO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE MELHORIA (RATEIO DE AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL). COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5015315-72.2024.8.08.0024

Recorrente: DORIA SA DE ALMEIDA PEIXOTO

Recorrido: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO, EVOLUCAO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pleitos autorais, ao argumento de que a parte recorrente/autora não solicitou o cancelamento ou suspensão de seu cadastro de associada, não podendo ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento das obrigações contratuais, de acordo com as normas estatutárias.

Irresignada, a recorrente/autora pleiteia a reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais (declaração de inexistência dos débitos cobrados e condenação ao pagamento de danos morais), sustentando, em síntese, que não pode ser cobrada por eventuais despesas de taxa de manutenção/melhoria, considerando que sua qualidade de sócio remido a isenta de pagamentos.

De outro lado, em suas contrarrazões recursais, a parte recorrida assevera que, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a recorrente/autora está sendo cobrada por uma taxa extraordinária, definida em assembleia, sendo que sua qualidade de sócio remido o isenta apenas das despesas ordinárias
.

Em que pese o juízo de 1º grau tenha entendido pela improcedência dos pedidos autorais, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece parcial reforma.

E digo isso porque restou demonstrada nos autos a qualidade de sócio remido da recorrente, o que afasta o ônus de pagamento de mensalidades/taxa de manutenção (id. 11079332)
.

Além do mais, a cobrança contestada (R$ 4.125,92) teve origem em uma assembleia extraordinária realizada em 13/09/2022, na qual a recorrente/autora sequer participou e nem tinha obrigação de se fazer presente.
A convocação para a supracitada assembleia que aprovou a taxa de valorização patrimonial não incluiu de forma clara a cobrança de sócios remidos, sendo, portanto, irregular.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CLUBE THERMAS. SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADE NA ASSEMBLEIA GERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo demandado visa à improcedência dos pedidos autorais diante da legalidade da cobrança de taxa de obras e valorização patrimonial aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que o autor, sócio remido, não participou. O autor alega que, como sócio remido, está isento de contribuições. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legalidade da cobrança de taxa para sócio remido e a responsabilidade do demandado pelas cobranças indevidas. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado nos autos que o autor, como sócio remido, está isento de qualquer cobrança de taxa de manutenção ou melhoria, nos termos do estatuto social da associação. 4. A convocação para a assembleia que aprovou a taxa de valorização patrimonial não incluiu de forma clara a cobrança de sócios remidos, sendo, portanto, irregular. 5. A cobrança indevida de taxa viola os direitos do sócio remido, sendo devido o reconhecimento da inexistência do débito. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Tese de julgamento: A cobrança de taxa para sócio remido que já quitou sua cota é indevida, sendo devido o reconhecimento da irregularidade da cobrança aprovada em assembleia. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Data de Julgamento: 10/08/1999.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50262978220238080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Por tais motivos, considerando que o título da recorrente/autora junto ao clube recorrido é remido (já tendo o consumidor quitado sua cota correspondente), e que a reclamante se encontra desobrigada de posteriores contribuições, como mensalidades, taxas administrativas e de manutenção,
a declaração de inexistência de débito entre as partes constitui medida que se impõe
.

Noutro giro, não há que se falar em condenação da parte recorrida a título de danos morais.

É que a jurisprudência dos nossos Tribunais estabelece que a cobrança indevida, sem a ocorrência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.
Destaco, nesse particular, a ausência de provas mínimas acerca da aventada ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrente
. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que determinou o refaturamento de conta de energia elétrica de seu imóvel, reconhecendo a cobrança indevida, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora busca reforma do decisum para incluir condenação de cunho moral, alegando constrangimento pela cobrança irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há somente uma questão em discussão: Verificar se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica enseja dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança indevida, sem a ocorrência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. 4. Em que pese a prova da ilegalidade da cobrança indevida, forçoso reconhecer que nos autos não ficaram demonstrados elementos outros que viessem de fato a atingir os direitos da personalidade da consumidora, não prosperando assim, o pedido de condenação em danos morais. lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por danos morais. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 178. Jurisprudências relevantes citadas STJ, AgInt no AREsp 1.608.340/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/10/2020. (TJMA; AC 0800583-81.2020.8.10.0038; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 19/11/2024)

[...] Ausência de prova de ofensa aos direitos da personalidade da parte ou de abalo ao crédito. Mera cobrança indevida que, por si só, não é apta a gerar danos morais. Honorários corretamente arbitrados pela sentença. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos de ambas as partes desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1001295-94.2024.8.26.0590; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024) (TJSP; AC 1001295-94.2024.8.26.0590; São Vicente; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 06/11/2024)

Curiosamente, as sentenças ditas "paradigma" pela recorrente (vide expedientes que acompanham este recurso) caminharam no sentido de negar o pleito de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DORIA SA DE ALMEIDA PEIXOTO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
DECLARAR
a inexistência de débito entre as partes no que tange ao título nº AG01579.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)